Tribunal: TCU
Processo: 018.974/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 592610, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 592610, função null, que teve como objeto REALIZACAO DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE MOTORA ADAPTADA (ISAPA). (no da TCE no sistema: 1459/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9780/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 018.974/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Macari (XXX.521.418-XX); Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (48.031.918/0001-24). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.